Tribunal: STF
Processo: HC 122576
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. INUTILIDADE DO “HABEAS CORPUS PARA REALIZAR NOVO JUÍZO DE REPROVABILIDADE, PONDERANDO EM CONCRETO, QUAL SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL CONDENADO O PACIENTE” (HC 94.655/MT, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da inviabilidade do reexame da matéria fático-probatória na estreita via do habeas corpus, pois o writ não tem natureza jurídica de recurso.



    III - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie.



    IV – Não se pode utilizar o “habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    V - Agravo a que se nega provimento.